Tribunal: CARF
Processo: 10711.004709/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.004709/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.211 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA.
MULTA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. Súmula CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010, ainda que as informações tenham sido prestadas mais de
quatro anos antes da lavratura do auto de infração que deu origem a este
processo. (Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 126, combinada com
as disposições do art. 72 do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Marcos Roberto da Silva e Luis Felipe de Barros Reche.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.004709/2009-68
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

Trata o presente processo de auto de infração relativo à multa de que trata o art.
107-IV do DL-37/1966, combinado com as disposições da IN/SRFB no 800/2007, pela prestação
extemporânea de informação ao Fisco da Aduana, no valor de R$ 15.000,00, argumentando a
Fiscalização que a empresa prestou as informações de desconsolidação de conhecimento máster
em três conhecimentos filhotes no dia 20 de maio de 2008, quando o prazo derradeiro era o dia
19 daquele mesmo mês e ano, momento da atracação do navio.
Como constou do relatório da decisão recorrida, o inconformismo do contribuinte
se reportou à alegação de ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, ao argumento que a multa é desproporcional à suposta infração, e prosseguiu
com sua defesa impugnatória assim resumida pela decisão de piso (fls. 74), verbis.
O armador responsável pelo lançamento do MBL fez tal lançamento de forma incorreta,
informando, em 16/05/2008, o conhecimento sem os NCMs constantes em nosso MBL,
lançando somente um NCM que não constava em nenhum dos nossos HBLs.
Em 17/05/2008, a impugnante apresentou manifesto provisório.
Depois de avisado de seu erro, o armador fez a retificação no dia 19/05/2008, sendo tal
retificação deferida às 21:04 do mesmo dia.
Em 20/05/2008, houve desconsolidação do processo em atraso.
Solicita a improcedência do auto de infração.
Em Diligência proposta pela relatora do feito na DRJ/FNS, foram formulados
quesitos abaixo transcritos com as respectivas respostas (fls. 74), verbis.
(1) – Se o armador informa NCM incorreto, o desconsolidador fica impedido de
prestar a informação de desconsolidação?
Resposta : Não. A desconsolidação pode ser feita normalmente, sem qualquer
impedimento. No entanto, os códigos NCM constantes nos CEMercante oriundos da
desconsolidação não podem ser diferentes dos códigos informados no CEGenérico que os deu
origem. Ou seja, não pode haver um determinado código NCM em um CEMercante Agregado
(HBL) que não tenha sido informado no seu respectivo CEMercante Genérico (MBL).
(2) – Se possível a prestação da informação da desconsolidação, tal informação
pode ser prestada no sistema com código NCM diferente do conhecimento genérico/master?
Resposta : Não. Todo código NCM informado nos CEMercante oriundos de
operação de desconsolidação deve constar no respectivo CEMercante Genérico (MBL);
(3) – A seqüência cronológica de fatos argüida pela impugnante é correta?
Resposta: Em relação ao Manifesto Provisório, não temos acesso a seus dados.
Mas quanto aos outros dados apresentados, a sequência se mostra correta. Cabe esclarecer, no
entanto, que o autuado poderia ter efetuado a desconsolidação do CEMercante Genérico (MBL)
dentro do prazo, mesmo que não constando todos os códigos NCM por ele requisitados, e
posteriormente solicitado a retificação dos dados para inclusão dos mesmos.
A impugnante foi intimada do resultado da diligência, porém não apresentou
qualquer manifestação (fl. 64).
Após transcrever os arts. 107-IV do DL-37/66, 22-III e 50-I e II da IN/SRFB
800/2007, e o art. 94 §§ 1o e 2o também do DL-37/66, o acórdão recorrido julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, reduzindo de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00 o
montante da exigência tributária, fundamentando sua decisão nos arts. 10-IV e 17-I e II da
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

IN/SRFB 800/2007, com o entendimento de que, independentemente da quantidade, a inclusão
de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco :
desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou máster (fls. 77), e concluiu, verbis.
Os três conhecimentos específicos tratam da desconsolidação do conhecimento Master
no 130805101518434. Dessa forma, a multa é aplicada somente uma vez em razão de
ser somente um o Conhecimento Master a ser desconsolidado.
Em seu longo recurso (fls. 85/129), o recorrente historiou os fatos, e passou a
discorrer longamente sobre o que denominou como (a) – “nulidade do julgamento e necessidade
de devolução do recurso ao DRJ/FNS para nova sessão de julgamento” (fls. 88/89); (b) – “da
vacatio legis da IN 800/2007 SRF e o caso ora em tela” (fls. 89/91); (c) – “lesão aos princípios
da tipicidade tributária e da legalidade" (fls. 91/93); (d) – “da ocorrência da futura prescrição que
tornará despiciendo todo e qualquer esforço da fazenda em buscar receber o valor da multa – da
aplicação do princípio da praticidade tributária ao caso em tela – da aplicação do princípio lex
specialis derogat general – princípio da especialidade das leis” (fls. 93/98); (e) – “lesão ao
princípio da hierarquia das leis” (fls. 98/105); (f) – “da lesão ao princípio da legalidade – art. 5o,
II, CF/88” (fls. 105/111); (g) – “da total ausência de prejuízo à fazenda nacional, à ordem
tributária ou à organização portuária e a aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade” (fls. 111/120); (h) – “ilegitimidade da ora peticionária para figurar como sujeito
passivo da multa imposta (fls. 120/124); “pedido alternativo” (fls. 124/127); e, (i) – “pedidos
finais (fls. 127/128).
Em DEFESA COMPLEMENTAR, discorreu a recorrente sobre “ilegitimidade da
ora peticionária para figurar como sujeito passivo da multa imposta” (fls. 136/141); e, finalizou
formulando “Pedidos” (fls. 141), para sustentar (1) – que a empesa não pode ser apenada pela
multa imposta, a qual requer seja decretada como cancelada; e, (2) – que aceita a defesa, “se
opere o teor do art. 151, III, CTN, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto pender de julgamento a presente defesa, e, sobretudo, a final, quando do seu
efetivo julgamento, seja a empresa ora peticionária retirada da condição de devedora da União,
livrando-a de multa, uma vez que, de acordo com o todo exposto, ela não lhe cabe”. (Sic).
Seguiram-se diversas intimações e despachos sobre a alegação do Fisco de que a
empresa não teria exibido a procuração conferindo poderes ao Sr Paulo Eduardo Fornari (fls.
143/152), resultando em considerar inexistente o recurso voluntário do contribuinte. Intimado
desse despacho o sujeito passivo peticionou nos autos, juntando cópia da petição acompanhada
da procuração, comprovando que a solicitação fora atendida no prazo constante da intimação (fls
(161/164). Na sequência, vieram aos autos outros despachos anulando os anteriores, e remetendo
os autos a este Conselho (fls. 230).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Tempestividade do recurso
A empresa foi intimada do teor do acórdão recorrido no dia 06 de fevereiro de
2012 (fls. 84) e ingressou com Recurso Voluntário no dia 15 do mesmo mês e ano (fls. 85/139),
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

no prazo, portanto, de que cuida o art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais
pressupostos recursais, conheço do recurso do sujeito passivo.
Rápido Preâmbulo
Como constou do relatório, a demanda teve início com a lavratura de auto de
infração para cobrança de R$ 15.000,00 de multa, por infringência ao disposto no art. 107-IV do
Decreto-Lei 37/1966, combinado com as disposições da Instrução Normativa SRFB 800/2007,
ao argumento de que o sujeito passivo só prestou as informações de desconsolidação de
conhecimento máster de 3 conhecimentos filhotes em 20 de maio de 2008, quando o prazo era o
dia 19 daquele mesmo mês e ano.
Por entender que os três conhecimentos específicos tratam da desconsolidação do
conhecimento Master no 130805101518434, a decisão recorrida reduziu de R$ 15.000,00 para
R$ 5.000,00 o valor da multa, entendendo que, em tais circunstâncias como aquela objeto dos
autos, a penalidade é aplicada somente uma vez em razão do fato de ser apenas um
Conhecimento Master que deveria ter sido desconsolidado.

Aspecto preliminar
No Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo em face da decisão
formalizada através do Acórdão no 07-37.095, inicialmente o contribuinte suscitou preliminar de
“nulidade do julgamento e necessidade de devolução do recurso à DRJ/FNS para nova sessão de
julgamento” (fls. 88/89), ao fundamento de que as razões complementares exibidas com o
recurso voluntário não foram juntadas ao processo, e acrescentou (fls. 88/89), verbis.
E se não foram juntadas requer seja descoberto o que aconteceu, se extravio ou mera
omissão simples quanto à sua juntada, e, encontradas as razões, sejam elas anexadas ao
processo em questão, ensejando novo julgamento, onde estas razões sejam efetivamente
consideradas, evitando-se a ocorrência de efetivo dano ao sagrado direito de defesa da
recorrente inscrito no art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
Data vênia do ilustre e culto subscritor da peça recursal, sua preliminar não
merece sequer ser considerada, na medida em que, embora referida defesa complementar à
acanhada manifestação de inconformidade (fls. 36/37) tenha sido datada de 06 de outubro de
2011 (fls. 136/141), antes, portanto, de ser prolatado o Acórdão no 07-27.095 de 13 de janeiro de
2012 (fls. 73/77), nenhuma prova material foi produzida capaz de confirmar que a mencionada
defesa complementar, efetivamente, tenha sido realmente protocolada nos órgãos da DRF de
origem como alegado pelo contribuinte, providência indispensável para comprovar a alegação
recursal de que referida defesa fora extraviada pelos órgãos recorridos, seja antes ou depois da
prolação da decisão de piso.
Assim, não há falar em nulidade do processo, posto que o argumento se encontra
fincado em falsa premissa, com argumentos vazios de prova, atraindo a incidência do velho e
conhecido brocardo jurídico segundo o qual “alegar e não provar é o mesmo que nada alegar”.
Ressalte-se que ao julgador cabe proferir julgamento nos exatos termos do
conteúdo do processo, sopesando fundamentos e documentos trazido pelas partes e, fazendo
sobre eles incidir a legislação de regência, para então proferir julgamento adequado.
Ressalte-se, ademais que, ao sentir do senso comum, razoável concluir que a
empresa não logrou comprovar suas alegações, posto que, à luz de suas alegações de recusa do
protocolo em receber sua petição, cabia-lhe procurar a chefia imediata, encaminhar email ou
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

correspondência registrada à DRF de origem, ou mesmo ingressar em juízo buscando resguardar
os seus direitos . Nada disto foi feito, porém.
Tivesse assim agido, certamente adotar-se-ia, neste julgamento, as mesmas
providências objeto do despacho decisório que que havia considerado como inexistente o seu
apelo e, consequentemente, resolveu “(1) – anular o despacho decisório às fls. 141, com base
no art. 53, da Lei no 9.784, de 290 de janeiro de 1999, e (2) – dar seguimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela empresa Craft Multimodal Ltda., às fls. 81 a 135”, com grifos do
original (fls. 193) .
E como o direito não socorre aos que dormem, nada se pode fazer a não ser
considerar que materialmente não restou comprovada suas alegações.
Assim, com espeque em tais considerações, e tendo em conta que ‘o direito não
socorre aos que dormem’, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo sujeito passivo, por
falta de comprovação dos fatos alegados em sede de recurso voluntário.
Ainda em aspecto preliminar, ressalto que não serão contemplados neste voto os
temas relacionados no relatório como letras “c” (lesão aos princípios da tipicidade tributária e da
legalidade (fls. 91/93); e, “f“ (da lesão ao princípio da legalidade – art. 5o, II, CF/88” (fls.
105/111), em respeito ao teor da Súmula CARF no 2, verbis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, registre-se que a matéria em debate neste item já foi enfrentada neste
Conselho, à teor do acórdão n 3002-000.458, proferido em 20 de novembro de 2018, da lavra da
Presidente da 2a Turma Extraordinária desta 3a Seção, Conselheira Larissa Nunes Girard, assim
ementado relativamente aos temas de alegação de inconstitucionalidade, verbis.
...........................................................(omissis)............................................................
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
Não compete ao Carf apreciar alegações relacionadas à inconstitucionalidade de
legislação tributária por se tratar de matéria reservada ao Poder Judiciário. Incabível a
análise de violação dos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
Assim, e por extrapolar a competência desta Turma qualquer apreciação que diga
respeito à constitucionalidade das normas tributárias, considero prejudicada a análise do tema,
motivo pelo qual deixo de enfrentar os aspectos sobre possíveis lesões aos princípios da
tipicidade tributária e da legalidade, insculpidos em incisos do art. 5o da Constituição Federal e
objeto do recurso voluntário do sujeito passivo.
Aspectos de mérito
ALEGAÇÃO DE VACATIO LEGIS
Nos aspectos de mérito, o contribuinte iniciou o seu apelo pelo que intitulou como
(a) – “da vacatio legis da IN 800/2007 SRF e o caso ora em tela”, sustentando que a IN/SRF 800
de 2007 expressamente determinou no caput do art. 50 que “Os prazos de antecedência previstos
no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009”,
não se aplicando para a demanda em discussão uma vez que nenhum dos CEs são posteriores
àquela data.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

Embora o auto de infração tenha sido lavrado em 21 de julho de 2009 (fls. 02), os
fatos geradores das multas imputadas ao sujeito passivo aconteceram em 20 de maio de 2008, e
foram assim descritas pelo agente autuante (fls. 12/13), verbis.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para que a agência de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a
bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme prazo
previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB no 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela
IN RFB no 899, de 29/12/2009.
A agência de navegação Aliança Navegação e Logística Ltda., inscrita no CNPJ sob o
no 02.427.026/0001-46, após ter informado o Manifesto no 1308500869243 e efetuado
sua vinculação à escala do Rio de Janeiro, informou tempestivamente o Conhecimento
Eletrônico (C.E. – Mercante) genérico (Máster) no 130.805,101.518.434, no dia 16 de
maio de 2008 às 17:28:48h, conforme extrato do C.E.-Mercdante do Siscomex Carga a
fls. 16 a 19.
Isto posto, conclui-se que as informações referentes ao C.E.-Mercante genérico
supracitado foram prestadas com bastante antecedência em relação à data da atracação
da embarcação no primeiro porto nacional.
Esse C.E.-Mercante está consignado à empresa Graft Multimodal Ltda., inscrita no
CNPJ sob o no 01.831.941/0004-82, conforme tela do sistema CNPJ constante a fls. 20,
também cadastrada junto ao Departamento do fundo da Marinha Mercante – DEFMM –
como agente de carga (desconsolidador), como se verifica na tela impressa do sistema
Mercante, constante a fls. 21.
Tendo em vista que o primeiro porto de atracação da embarcação no País é o do próprio
porto de destino da carga (Rio de Janeiro/RJ), a data/hora limite para que a empresa
Craft Multimodal Ltda. prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos
dos arts. 22 e 50 da IN RFB no 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN FB no
899, de 29/12/2008, é a mesma da atracação efetiva da embarcação, ou seja, dia 19 de
maio de 2008, às 05:57:00h.
No entanto, a empresa Craft Multimodal Ltda. procedeu à desconsolidação da carga
informando os C.E.-Mercante discriminados na tabela abaixo posteriormente à
data/hora da efetiva atracação da embarcação no porto do Rio de Janeiro/RJ, restando
portanto INTEMPESTIVAS as informações prestadas, tendo sido gerado inclusive
pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de “INCLUSÃO DE CARGA
APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO” de forma imediata para cada C.E.-Mercante,
conforme consta nos extratos do sistema Carga a fls. 22 a 29.
C.E.-Mercante
Data da Inclusão
Hora de Inclusão
Extratos
130805102941802
20/05/2009

09:39:07

Fls. 22/23
130805102941993
20/05/2009

09:39:07

Fls. 24/26
130805102942027
20/05/2009

09:39:07

Fls. 27/29
Em sua fundamentação, alegou o acórdão recorrido que a infração imputada ao
sujeito passivo é aquela prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do DL no 37/66, com a redação
dada pela Lei 10.833/2003, verbis.
.................................................................(omissis)..............................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Em continuidade aos seus argumentos, a decisão de piso citou e transcreveu parte
dos arts. 22 e 50 da IN no 800/2007, e arrematou (fls. 76), verbis.
Em sua peça de defesa, a impugnante admite a prestação da informação fora do prazo,
apresentando, contudo, o argumento de que não pôde emitir o Conhecimento Filhote a
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

tempo em virtude de falta do armador (ou agente de navegação) que informara no
Conhecimento Master código NCM incorreto.
De fato, telas de folhas 3744 tratam da mudança (retificação) de NCM do código 2803
do Manifesto no 1308500869243 e CE no 130805101518434 para os códigos 2834, 3904
e 9403 (fls. 37, 40 e 42).
Apesar de demonstrada, a falta do armador ou da agência de navegação não afasta a
impugnante de sua obrigação de prestar tempestivamente a informação da
desconsolidação da carga. Uma vez que a falta se limitava ao código NCM, deveria a
impugnante registrar o Conhecimento (BL) com o código constante no BL Master.
A questão de a impugnante não ter cumprido sua obrigação perante a Receita Federal
por falha ou omissão do seu parceiro comercial deve ser objeto de discussão entre as
empresas envolvidas em eventual ação regressiva, não sendo tal circunstância oponível
à legislação aduaneira.
A responsabilidade aduaneira/tributária não tem a mesma natureza da responsabilidade
penal ou até mesmo civil. Não se conjectura acerca da existência de culpa ou dolo ou
até mesmo da má-fé do agente como requisitos para configuração da infração.
Para uma melhor compreensão e adequada interpretação da alegação do recorrente
quanto à tese sobre a alegação de vacatio legis, com fundamento na determinação constante do
art. 50, caput, no sentido de que “Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009”, devemos atentar também para a
ressalva constante do parágrafo único do mencionado artigo 50 da referida IN 800/2007, verbis
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
Assim, e tendo em mira a ressalva constante do parágrafo único, art. 50, da
mencionada IN/SRFB no 800/2007, verifica-se que a pretensão deduzida pelo sujeito passivo,
relativamente à alegação de vacatio legis, não aproveita e nem se coaduna com a pretensão
deduzida em seu recuso voluntário, independentemente das datas da ocorrência do fato gerador,
da prestação das informações e da lavratura do auto de infração.
Consequentemente, não reconheço que, na hipótese dos autos, tenha se operado a
vacatio legis, até por que, a meu sentir, não socorre a tese principal em debate nestes autos, uma
vez que a melhor solução para o deslinde da controvérsia repousa na hipótese de incidência (ou
não) da retroatividade benigna em função da denuncia espontânea, uma vez que o fato
gerador aconteceu em maio de 2008 e o auto de infração somente foi lavrado em julho de 2009.
ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Relevante ressaltar que, pelo atento exame dos autos, constata-se incontroverso
que (a) – o recorrente deveria ter prestado as informações de atracação do navio até o dia 19 de
maio de 2008; (b) – essa informação, porém, só foi formalizada no dia seguinte, ou seja, em 20
de maio de 2008; e, (c) – a lavratura do auto de infração gerador da presente demanda somente
aconteceu em 27 de julho de 2009, ou seja, mais de 14 meses após a ocorrência do fato gerador,
motivos que fundamentam a pretensão do recorrente relativamente à alegada ocorrência de
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

denúncia espontânea, a teor da jurisprudência deste Conselho que vigorou até 26 de abril de
2016, data em que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, pelo voto de qualidade, editou o
Acórdão no 9303-003.552, modificando a jurisprudência até então predominante neste
Colegiado.
Ressalte-se, a propósito, que hipótese semelhante já foi objeto de apreciação
inclusive desta mesma 1a Turma Extraordinária, quando do julgamento do processo que resultou
no Acórdão 3001-000.402, na sessão de 14 de junho de 2018, tendo como Relator o saudoso
Conselheiro Renato Vieira de Ávila, em que foi dado provimento ao recurso voluntáio do
contribuinte em decorrência da retroatividade benigna, cuja ementa, na parte pertinente à multa
discutida neste processo, encontra-se assim redigida, verbis.
EMENTA : IN SRF 800/2007, E 899/2008. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA E
APLICABILIDADE DA MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de descumprimento do prazo de registro dos dados estabelecido pelos
artigos 22 e 50 da IN SRF 800/2007 alterada pela IN RFB 899/08, a multa instituída
pelo artigo 107, IV, do DL 37/1966, deve ser mitigada diante do novo prazo imposto
pela IN SRF 899/2008, em decorrência da retroatividade benigna.
Nos fundamentos do seu voto que resultou no citado acórdão no 3001-000.402,
fundamentando seu entendimento pela aplicação da legislação mais benéfica ao contribuinte,
assim se expressou o então Conselheiro Relator, quanto segue.
O comando do artigo 50 da IN 800/07, foi alterado pela IN 899, publicada em 29 de
dezembro de 2008. Portanto, o comando que postergou a validade da cobrança da multa
prevista no artigo 107, IV, 'e', do DL 37/66, pelo envio tardio de informações, previsto
no artigo 22 da IN 800/07, emite seus atos a partir de 29 de dezembro.
No entanto, por tratar de norma que beneficia o contribuinte, impedindo que a
recorrente seja atingida por norma impositiva de multa, deve ser aplicado o artigo 106
do CTN.
Isto porque, em segundo momento, houve norma posterior, abrandando a aplicação da
penalidade, postergando o início de sua obrigatoriedade para somente após de 01 de
abril de 2009, devendo ser obedecido o artigo 50 neste sentido. Por este motivo, se
socorre da aplicação do artigo seguinte do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Destaques do original).
O ilustre Relator do mencionado acórdão no 3001-000.402, reportou-se a outros
julgados deste Conselho, pertinente à matéria ora em debate, relativamente à retroatividade
benigna, e assim ementados, verbis.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 22/03/2008
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

EMENTA : REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI 37/1966 (IN SRF
28/1994,
510/2005
E
1.096/2010).
VIGÊNCIA
E
APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de descumprimento do prazo de registro dos dados de embarque na
exportação estabelecido pelo art. 37 da IN SRF 28/1994, a multa instituída pelo artigo
107, IV, e do DL 37/1966, deve ser mitigada diante do novo prazo imposto pela IN
SRF 1.096/2010, em decorrência da retroatividade benigna.
Após a lavratura do auto de infração foi publicada a Instrução Normativa RFB n. 1.096,
de 13/13/2010, que ampliou o prazo para registro dos dados pertinentes no SISCOMEX
para 7 dias2.
Afirma que o art. 106 do CTN permite que a dilação do prazo pela publicação da
recente norma deve gerar benefícios a seu favor, já que não é mais considerada infração
o não fornecimento de informações no prazo de 2 dias.
E, sobre esse tópico, filio-me à vasta jurisprudência deste Conselho, que reconhece que
os efeitos benignos da IN RFB n. 1.096/2010 devem surtir efeitos em hipóteses
análogas à dos autos.
Isso porque estamos diante de uma sanção (ainda que na seara tributária) e a melhor
interpretação sobre o texto contido no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal
1988 impõe o reconhecimento que a lei penal deverá retroagir, sempre que for para
beneficiar o réu (no caso, o contribuinte apenado pela multa).
A propósito, e ilustrativamente, segue a ementa de julgado deste Conselho, o qual adoto
como fundamento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA.
Data do fato gerador: 04/07/2006, 06/07/2006, 10/07/2006, 11/07/2006, 13/07/2006,
15/07/2006, 23/07/2006 e 29/07/2006
EMENTA : REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, 'E' DO DL 37/1966 (INs SRF 28/1994,
510/2005 E 1.096/2010). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Em se tratando do descumprimento do prazo de registro dos dados de embarque na
exportação estabelecido pelo art. 37 da IN SRF no 28/1994, a multa instituída no art.
107, IV, 'e' do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, somente começou a ser passível de aplicação a partir de fatos ocorridos a
partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no 510/2005 entrou em vigor e fixou prazo
de dois dias para o registro desses dados no Siscomex. Uma vez que a IN SRF no
1.096/2010 fixou o prazo de sete dias para o registro dos dados no Siscomex, deve
ser aplicada, com fulcro no princípio da retroatividade benigna, a norma mais
benéfica
ao
contribuinte.
(3a
SEJUL/2a CÂMARA / 2a TURMA
ORDINÁRIA, Acórdão no 3202-000.486, julgado na sessão de
25/04/2012).
Devo pontuar, ademais, que em outros julgados deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – a partir do advento da Lei Federal no 12.350/2010 – sedimentou-se no âmbito
do CARF a tese da denúncia espontânea, em se tratando de processos em que as informações
foram prestadas após o atracamento da embarcação, porém antes do início do procedimento
fiscal para cobrança da multa capitulada no precitado art. 107, inciso IV, do Código Aduaneiro
aprovado pelo Decreto-Lei no 37, de 1966 – como é o caso discutido neste processo –
merecendo transcrever-se as ementas de algumas decisões anteriores, quanto segue.
MULTA
ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA
ISOLADA.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA. Por força de dispositivo legal, a denúncia espontânea passou a
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

beneficiar a multa administrativa aduaneira aplicada isoladamente por descumprimento
de obrigação acessória denunciada antes de quaisquer procedimentos de fiscalização.
(Acórdão no 3301-001.691, Rel. Cons. José Adão Vitorino de Morais, Sessão de
30/01/2013)
...............................................................(omissis)................................................................
MULTA
ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
APLICAÇÃO ART. 102, § 2o DO DECRETO-LEI No 37/66, COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI N° 12.350, DE 20/12//2010. O instituto da denúncia espontânea também é
aplicável às multas administrativas aduaneiras por força de disposição legal. Neste
sentido, preenchidos os requisitos necessários à denúncia espontânea, consubstanciados
na denúncia da conduta delitiva antes de qualquer procedimento de fiscalização, deve a
penalidade ser excluída, nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, alterada
pela Lei n° 12.350/2010. (Acórdão no 3302-001.879, Rel. Cons. Fabiola Cassiano
Keramidas, Sessão de 27/11/2012)
.....................................................................................................................................
MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
RELATIVA A VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, § 2o, DO DECRETO-LEI No 37/66,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.350/2010. Uma vez satisfeitos os requisitos
ensejadores da denúncia espontânea deve a punibilidade ser excluída, considerando que
a natureza da penalidade é administrativa, aplicada no exercício do poder de polícia no
âmbito aduaneiro., em face da incidência do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, cuja
alteração trazida pela Lei n° 12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia
espontânea para as obrigações administrativas.
RETROATIVIDADE BENIGNA. Considerando que o dispositivo que autoriza a
exclusão de multa administrativa em razão de denúncia espontânea entrou em vigor
antes do julgamento da peça recursal, faz-se necessário observar o art. 106, II, “a”, do
Código Tributário Nacional e afastar a multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37/66. (Acórdão no 3201001.084, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, Sessão de
24/09/2012)
.....................................................................................................................................
MULTA ISOLADA. TRANSPORTADOR. INFORMAÇÕES RELATIVAS À
ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÃO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Com a nova
redação do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, é aplicável o instituto da denúncia
espontânea também aos casos de multas de natureza administrativa aduaneira.
Realizado o registro de informações no SISCOMEX após o prazo legal (atracação da
embarcação), mas antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, configura-se
a denúncia espontânea. (Acórdão no 3101-001.193, Rel. Cons. Luiz Roberto Domingo,
Sessão de 18/07/2012)
.....................................................................................................................................
MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
RELATIVA A VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, §2o, DO DECRETO-LEI No 37/66,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.350/2010.
Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a
punibilidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro., em face da incidência
do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, cuja alteração trazida pela Lei n°
12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea para as obrigações
administrativas. (Acórdão no 3201-001.222, proferido em 26 de fevereiro de 2013).
.....................................................................................................................................
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

EMENTA : INFORMAÇÃO SOBRE AS MERCADORIAS EMBARCADAS
PRESTADAS FORA DO PRAZO, MAS ANTES DO PROCEDIMENTO FISCAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA.
Aplica-se a denúncia espontânea, nos termos do § 2o, do art. 102, do Decreto-Lei no
37/66 combinado com o art. 138 do CTN, excluindo-se a multa aplicada, quando a
agência marítima presta informação sobre a carga embarcada fora do prazo, mas antes
do procedimento fiscal. (Acórdão no 3401-002.511, proferido em 27 de fevereiro de
2014).
.....................................................................................................................................
EMENTA
:
MULTA
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. ART. 102, §2o DO DECRETOLEI No 37/66, COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI N° 12.350, DE 20/12//2010. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Satisfeitos os requisitos bastantes e suficientes da denúncia espontânea deve a
penalidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro, por força do art. 102,
§2o, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Lei n° 12.350/2010, passou a contemplar o
instituto da denúncia espontânea excludente de punibilidade para obrigação
administrativa inadimplida, mas remediada antes de qualquer atividade da
administração pública. (Acórdão no 3101-000.996, de 26.01.2012).
Por entender pertinente e adequado ao desenvolvimento deste voto, peço vênia ao
ilustre Conselheiro Daniel Mariz Gudino, Redator designado para o Acórdão no 3201-001.222
que deu provimento ao apelo do sujeito passivo para declarar a denúncia espontânea e
reconhecer a retroatividade benígna, para transcrever a parte final do seu voto, verbis.
A despeito do ter havido indubitavelmente o atraso no cumprimento da obrigação
prevista no art. 22 da IN SRF no 800, de 2007, é igualmente indiscutivel a aplicação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 12.350, de 2010.
A única exceção estabelecida por esse dispositivo legal foram as penalidades aplicáveis
na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, que não é o caso.
Logo, não há súmula ou precedente jurisprudencial que possa elidir a aplicação de
lei em sentido estrito. Registre-se, por oportuno, que tanto a súmula quanto o
precedente jurisprudencial mencionados no voto da relatora não são específicos
para obrigações acessórias de natureza aduaneira. E mais, a referida lei não exige
interpretação que possa minimizar a amplitude de sua aplicação, uma vez que
criou uma única exceção de forma muito clara. (Destaque e grifo nossos).
Todavia, a partir de 26 de abril de 2016, a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
valendo-se do voto de qualidade, alterou o entendimento até então adotado neste Conselho, ao
editar o Acórdão no 9303-003.552, com a relatoria do Conselheiro-Presidente desta 3a Seção de
Julgamento, Dr. Rodrigo da Costa Pôssas, em decisão assim ementada, verbis.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decre

to-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos
casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
A este Acórdão 9303-003.552, seguiram-se outros 04 (quatro) sobre o mesmo
tema e na mesma sessão, todos decididos quanto ao mérito da denúncia espontânea pelo voto de
qualidade, e relatados respectivamente pelos Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas (Acórdão no
9303-003.554); Tatiana Midori Migiyama, Relatora vencida, e Henrique Pinheiro Torres,
Redator designado (Acódão no 9303-003.555); e, Calos Alberto Freitas Barreto (Acórdãos nos
9303-003.722 e 9303-003.730), e assim ementados, na parte relativa ao tema em debate neste
voto, verbis.
.......................................................(omissis)................................................
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 04/04/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. (Acórdão 9303-
003.554).
.......................................................(omissis)................................................
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010. (Acórdão 9303-003.555).
..............................................................(omissis).................................................................
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. (Acórdão no 9303-
003.722 e 9303-003.730).
Como ressaltado acima, as decisões da CSRF sobre o tema ora em discussão
foram todas proferidas pelo voto de qualidade, vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

Migiyama, Júlio César Alves Ramos, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello
e Maria Teresa Martinez Lopez, pelos robustos fundamentos constantes do voto vencido da
Relatora do Acórdão no 9303-003.555, a ilustre conselheira Tatiana Midori Migiyama que não
conhecia do recurso especial da Procuradoria da Fazenda e, no mérito, lhe negava provimento.
Por bem reproduzir o meu entendimento sobre o tema ora em debate, peço vênia à
ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama para reproduzir a seguir os seus argumentos de
mérito, no sentido de reconhecer a denúncia espontânea, verbis.
Ventiladas tais considerações, sendo “vencida” na apreciação do “conhecimento” do
Recurso Especial interposto pela Fazenda, pois entendo pelo seu não conhecimento,
passo a discorrer sobre a lide ora posta – qual seja, a aplicação ou não da denúncia
espontânea com o intuito de se afastar a multa por falta de cumprimento de obrigação
acessória, que se torna ostensivo com o decurso do prazo fixado para a entrega
tempestiva da mesma.
Em relação à esse tema, a priori, apenas destaco que, após muito refletir, essa
conselheira alterou seu entendimento em relação a essa discussão – aplicabilidade ou
não da denúncia espontânea quando se tratar de obrigação acessória em matéria
aduaneira. (Destaque do original).
Essa conselheira aplicava para o caso em comento o entendimento consolidado em
todas as esferas jurídicas de que as obrigações tributárias autônomas ou acessórias
deveres de caráter formal não guardam vínculo necessário com o fato gerador do
tributo.
E que, por conseguinte, trazia que o disposto no art. 138 do CTN não alcança as
penalidades exigidas pelo descumprimento de obrigações acessórias autônomas, não
obstante o argumento do sujeito passivo, de que tenha informado espontaneamente antes
de qualquer procedimento fiscal.
E, ainda considerava, para tanto, que tal entendimento já se encontrava pacificado no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais através da Súmula de Enunciado n° 49
(numeração de enunciados consolidados):
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.”
Invocando, inclusive, o Julgado do STF, RE n° 195.161/GO de 26/04/99, que expõe que
“a entidade denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar com atraso a declaração de imposto de
renda”.
E, por fim, por analogia, entendia que, por se tratar o caso especificamente de
penalidade por inobservância de obrigações acessórias, independentemente de se tratar
de obrigação acessória “aduaneira”, observava a referida Súmula, apesar desta última
ter tratado especificamente de atraso na declaração de DCTF.
Não obstante, refletindo melhor sobre a aplicabilidade ou não da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, alterei meu entendimento. (Destaque do
original).
Eis que, a rigor, a denúncia espontânea em matéria aduaneira encontra-se positivada no
art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66, reproduzido no art. 683, § 2o, do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).
Para melhor elucidar, trago síntese cronológica do art. 102 do Decreto-Lei 37/66 – que
trata da denúncia espontânea no âmbito aduaneiro.
Antes do advento da MP 497/10, vê-se que o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei era
taxativo ao prescrever que a denúncia espontânea excluía apenas as penalidades de
natureza tributária (Grifos meus):
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

“Art.102 A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição
da correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988) .
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)” (Grifos do
original).
Com o advento da MP 497/10, convertida na Lei 12.350/2010, a denúncia espontânea
passou a afastar também as penalidades de natureza administrativa, além da tributária,
in verbis (Grifos meus):
“Art.102 – A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição
da correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988). [...]
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de
natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010). (Grifos do original).
Com tal dispositivo, a denúncia espontânea passou a ser aplicada para as penalidades de
natureza administrativa, salvo as penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
Ademais, quanto à intenção do legislador ao trazer a menção à penalidade
administrativa quando da aplicação da denúncia espontânea, importante reproduzir a
Exposição de Motivos daquela MP 497/10 (Grifos meus): “[...]
40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de
determinadas penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário
claro sobre sua natureza.
(...) 47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas
multas isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o
instituto da denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento
de tributo, que é a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para
multas isoladas, vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.”
(Destaque do original).
Nesse ínterim, cumpre destacar ainda que para que a exclusão da responsabilidade
ocorra deve-se observar se não houve início de procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, tendente a apurar a infração ou o cumprimento da obrigação acessória aduaneira.
Sendo assim, considerando o caso vertente, em respeito ao princípio da especialidade –
lex specialis derogat legi generali é de se aplicar o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/66 com a redação dada pela MP 497/10 (convertida na Lei 12.350/10 – que manteve
a mesma redação) para os casos de entrega a destempo de obrigação acessória
aduaneira.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

Ademais, cabe trazer que o Direito aduaneiro é considerado autônomo, inclusive porque
se originam de fontes peculiares – tais como, acordos e tratados internacionais, códigos
e regulamentos aduaneiros, ainda que tenha dependência com outros ramos de direito.
As relações jurídicas observam as peculiaridades de regimes próprios, ainda que
envolva outros ramos científicos. Sendo assim, pode-se considerar que se deve observar
um regramento especial – tal como o que preceitua o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/66.
Não há como ignorar a redação do art. 102, §2o do Decreto-lei 37/66, conferida pela Lei
12.350/2010, que exclui “expressamente” a penalidade da multa administrativa pelos
efeitos da denúncia espontânea. Digo “expressamente”, pois, ao meu sentir, não há
como “interpretá-la” ou “interpretá-la restritivamente”, vez trazer claramente que o
instituto da denúncia espontânea afasta toda a penalidade pecuniária de natureza
administrativa sem ao menos ressalvar hipóteses excludentes.
Nos termos do art. 5o, inciso II, da CF/88, temos que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei – ou seja, somente a lei poderá
criar, entre outros, vedações. O que, por conseguinte, entender que a norma em questão
seria “expressa” reflete o respeito ao Princípio da Legalidade.
Caso o legislador da Lei 12.350/2010, que alterou o art. 102, § 2o do Decreto-Lei 37/66,
incluindo no campo de alcance da aplicação do instituto da denúncia espontânea, tivesse
a pretensão de se excluir as hipóteses de entrega de obrigações acessórias aduaneiras a
destempo, deveria ter trazido tal vedação de forma expressa, promovendo ao sujeito
passivo a segurança jurídica que tanto merece. Não obstante a isso, vê-se que apenas
incluiu o termo penalidade de natureza administrativa e ainda esclareceu na exposição
de motivos que o instituto da denúncia espontânea alcança “toda” penalidade
pecuniária.
Ademais, ignorar o dispositivo de lei, sem ao menos ter sido declarado inconstitucional,
traria insegurança jurídica aos sujeitos passivos que observam o disposto na lei, além de
ferir a regra trazida pelo art. 62, Anexo II, do RICARF/2015, in verbis (Grifos meus):
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. [...]”
Quanto à aplicação do disposto no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66, aos períodos
anteriores à sua vinda no ordenamento jurídico, entendo ser plenamente aplicável o
instituto da retroatividade benigna – tal como estabelece o art. 106 do Código Tributário
Nacional:
"Art. 106 . A lei aplica-se a ato o u fato pretérito:
I) em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo de sua prática". (Destaque do original).
Sendo assim, verifica-se a subsunção do caso concreto à norma referendada.
Ora, com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente, há de ser
afastada a aplicação da multa pela entrega a destempo da obrigação acessória aduaneira.
Ainda em respeito ao princípio da especialidade – lex specialis derogat legi generali,
não mais aplico, por analogia, a Súmula CARF 49, eis que, ainda que tenha como
fundamento original o art. 138 do CTN, trata especificamente da entrega a destempo de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

DCTF, e não da obrigação acessória aduaneira. Essa última possui regra especial tratada
expressamente no art. 102, §2o do Decreto-Lei no 37/66, conferida pela Lei no 12.350,
de 2010.
Ademais, quanto à Súmula CARF no 49 que traz que "a denúncia espontânea não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração", entendo que deva
ainda sua aplicabilidade ser afastada no presente caso (obrigação acessória aduaneira),
pois as decisões reiteradas e uniformes que consubstanciaram a referida súmula se deu
anteriormente à edição da MP 497/2010.
O que, por conseguinte, não há que se falar em obrigatoriedade de os conselheiros do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais observarem a referida súmula no presente
caso, invocando equivocadamente o caput do art. 72, Anexo II, do RICARF/2015
(Portaria MF 343/2015).
Em vista de todo o exposto, voto por, no mérito, negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
A mudança de rumo na jurisprudência do CARF e da CSRF, a partir do citado
acórdão CSRF no 9303-003.552, de 26 de abril de 2016, tem provocado diferentes manifestações
de advogados tributaristas, doutrinadores e professores, como se verifica no artigo publicado
pelo Professor Marcus Vinícius de Almeida Francisco (“Descubra a fundamentação que
faltava para reverter a jurisprudência atual em favor da multa administrativa” – extraído em
26.03.2020, às 14h55’, do sitio https://estudosaduaneiros.com.br/denuncia-espontanea/),
afirmando que o posicionamento majoritário do CARF, da CSRF e de alguns TRFs, está
na contramão do que foi expresso pela Lei Federal no 12.350/2010, acrescentrando que o
CARF e a CSRF “vêm se manifestando pela inaplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea, utilizando-se, a nosso ver, de forma equivocada, dos argumentos utilizados pelo STJ
para análise de obrigações acessórias específicas do direito tributário, cujo regramento tem
previsão em outro diploma legal, a saber, o artigo 138 do Código Tributário Nacional”, e
complementa, verbis.
“Ou seja, as decisões administrativas e judiciais tem consolidado entendimento em seara
que afeta direitos patrimoniais dos administrados de forma contrária è Lei. Esse
proceder é inadmitido inclusive quando se trata de dispositivos infralegais (Decretos,
Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e etc.) havendo em alguns casos, inclusive
reserva de lei complementar, quanto mais de entendimentos de órgãos de julgamento do
Executivo ou do Judiciário!
Deveras, a ausência de codificação aduaneira em consonância com o panorama atual
está a causar enorme violência ao regramento estatuído pela Constituição Federal de
1988, criando um ambiente no qual entendimento da espécie dos acima apontados
prevalecem.
Assim, mesmo sob risco de ser apenas mais um eco a clamar por respeito à Carta
Magna, alerta-se para a perigosa e contrária interpretação que vem sendo feita ao
espírito da lei aplicável ao caso, a saber, a aplicação do Código Tributário Nacional
em vez de um Código Aduaneiro. (Destaquei).
Para o Professor Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Auditor-Fiscal da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (“Arrependimento e reparação de dano, uma abordagem da
denúncia espontânea no Direito Aduaneiro” – extraído em 26.03.2020, às 15h00’, do sitio
file:/C:/Users/CARF/Downloads/5296-22814-2-PB%20(1).pdf), há que se distinguir que Direito
Tributário e Direito Aduaneiro são ramos diferentes do direito como um todo. Do mesmo modo,
diferentes também são as penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações aduaneiro-
tributárias – (perdimento, multa ou restrição de direito), para as quais aplica-se o disposto no art.
138 do CTN em matéria de denúncia espontânea. Acrescenta que relativamente às infrações
decorrentes do descumprimento de obrigações aduaneiro-administrativas (não tributárias),
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

aplicável são as normas objeto do art. 102 do Decreto-Lei 37/66 (Código Aduaneiro), com as
modificações introduzidas através da Lei Fedeal no 12.350/2010, uma vez que são infrações de
caráter administrativo e não tributário. E acrescenta, verbis.
O fato é que a responsabilidade pelas infrações aduaneiro-tributárias, principais ou
acessórias, sujeitas a sanções de qualquer espécie (perdimento, multa ou restrição de
direitos), pode ser afastada, à luz do CTN, pela autodenúncia, desde que apresentada no
momento certo e acompanhada da devida reparação do dano causado, conforme visto no
tópico 5.1 (Denúncia Espontânea no Direito Tributário).
Por outro lado, se a obrigação/sanção é de natureza administrativa (não tributária), não
há que se falar em aplicação do CTN, tornando-se plenamente válidos, para ela, os
comandos contidos no art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966.
Dessa forma, a responsabilidade pelas infrações aduaneiro-administrativas (não
tributárias), ocasionadas pelo descumprimento de obrigação de dar, fazer ou não fazer
algo, com exceção daquelas aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento, pode ser excluída pela autodenúncia tempestiva, desde que o dano causado
tenha sido reparado. Por outro lado, se não há como reparar o dano, até mesmo pela
intempestividade do cumprimento da obrigação, não há como o infrator se beneficiar da
denúncia espontânea.
.........................................................................(omissis)......................................................
3. Para as obrigações/sanções aduaneiro-tributárias, obedecem-se as normas contidas no
art. 138 do CTN, que afasta a aplicação de qualquer espécie de penalidade (perdimento,
multa ou restrição de direito);
4. Para as obrigações/sanções aduaneiro-administrativas (não tributárias), obedecem-se
as normas do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966, que afasta a aplicação de todas as
penalidades, menos daquelas aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento.
No mesmo sentido, posiciona-se o Professor Gilberto de Castro Moreira Júnior
(Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo; Doutorado em Direito pela Universidade
de São Paulo; Professor de Direito Tributário, Conselheiro da 3a Seção do CARF; autor do livro
“PIS e COFINS à Luz da Jurisprudência do CARF”), como se pode ler no trabalho intitulado de
“Multas Aduaneiras e Denúncia Espontânea” – extraído em 26.03.2020, às 15h11’, do sitio
file:///C:/Users/CARF/Downloads/Multas%20aduaneiras%20e%20den%C3%BAncia%20espont
%C3%A2nea%20GCM%20(1).pdf), verbis.
À vista de o Código Tributário Nacional disciplinar tributos e as multas a eles
diretamente relacionadas e da redação do § 2o , do artigo 102, do Decreto-Lei no 37/66
expressamente determinar que a denúncia espontânea somente aproveitava a
penalidades de natureza tributária, a posição do CARF era no sentido de afastar as
sanções aduaneiras de cunho administrativo da denúncia espontânea, conforme decidido
no acórdão no 3102-00.732 mencionado no início deste trabalho.
Em contraste, diante da alteração do § 2o, ao artigo 102, do Decreto-Lei no 37/66
pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que expressamente determinou
aproveitar às penalidades de natureza tributária e administrativa a denúncia
espontânea, tal posicionamento não mais se justifica, passando-se também a
admitir a denúncia espontânea para sanções administrativas, conforme prevaleceu
no acórdão no 3101- 000.996, de relatoria do conselheiro Luiz Roberto Domingo.
(Destaquei).
Relevante registrar também a abalizada opinião do tributarista Rodrigo Mineiro
Fernandes (Mestre em Direito e Professor de Pós-Graduação em Direito Tributário do IEC-
PUC-Minas, e Auditor-Fiscal da RFB - extraído em 26.03.2020, às 15h18’ de
file:///C:/Users/CARF/Downloads/A%20den%C3%BAncia%20espont%C3%A2nea%20nas%20s
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

an%C3%A7%C3%B5es%20aduaneiras%20Rodrigo%20Mineiro.pdf) que, em artigo sobre a
denúncia espontânea nas infrações aduaneiras, publicado na Revista Direito Aduaneiro,
Marítimo e Portuário (Ano V, no 25, março-abril de 2015), sob o título “A denúncia espontânea
nas infrações aduaneiras”, discorrendo sobre a diferenciação entre o regime jurídico aduaneiro e
o regime jurídico tributário, à luz da Lei no 12.350/2010, concluiu que a denúncia espontânea
passou a ser aplicável em todas as infrações aduaneiras de natureza administrativa, com
exceção da pena de perdimento, e arrematou, verbis.
Entendemos que apenas circunstancia de ordem legal poderia impossibilitar a aplicação
dos efeitos da denúncia espontânea, como foi feito para as penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita à pena de perdimento.
Constata-se que o legislador não fez distinção por tipos de infrações aduaneiras e
expressamente manifestou-se quanto ao alcance da denúncia espontânea: todas
penalidades pecuniárias, exceto as penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita à pena de perdimento.
Caso entendesse de forma contrária, o legislador teria inserido na norma a exceção à
regra, da mesma forma que consta de dispositivo semelhante no Direito Aduaneiro
argentino3. No código aduaneiro argentino, consta expressamente que a denúncia
espontânea não é aplicável às infrações por descumprimento de prazo determinado.
Entretanto, tal disposição não consta em nossas normas aduaneiras, por vontade do
próprio legislador, conforme exposto na Exposição de Motivos da MP 497
anteriormente transcrita.
Dessa forma, entendemos que não há como restringir o alcance da denúncia espontânea
nas infrações aduaneiras a determinados tipos infracionais por falta de previsão legal,
com exceção da pena de perdimento.
Verifica-se, pois, que até a edição do Acórdão CSRF no 9303-003.551, de 26 de
abril de 2016, era firme e reiterada a jurisprudência do CARF no sentido de que “satisfeitos os
requisitos bastantes e suficientes da denúncia espontânea deve a penalidade ser excluída,
considerando que a natureza da penalidade é administrativa, aplicada no exercício do poder de
polícia no âmbito aduaneiro, por força do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela
Lei n° 12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea excludente de
punibilidade para obrigação administrativa inadimplida, mas remediada antes de qualquer
atividade da administração pública” (Acórdão no 3101-000.996, de 26.01.2012, por exemplo).
Registre-se em reiteração a tudo quanto acima foi exposto, que a mudança da
jurisprudência em desfavor dos contribuintes – relativamente à retroatividade benigna da Lei
12.350/2010 para acolher a denúncia espontânea – foi aprovada pelo voto de qualidade, ou seja,
metade dos conselheiros votaram pela manutenção da jurisprudência anterior, mas o Presidente
da Turma – que sempre é um auditor da Receita Federal indicado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil – desempatou (ou seja, votou duas vezes, na prática) em favor do
Fisco.
A propósito, importante ressaltar também que acaba de ser aprovado pelo
Congresso Nacional (Câmara Federal e Senado da República) – e já foi encaminhado à sanção
presencial – o texto modificado da Medida Provisória no 899/19 (conhecida como “MP do
Contribuinte”), acabando com o voto de qualidade nos julgamentos do CARF e da própria
CSRF. Assim, caso venha a ser sancionado o texto aprovado no dia 24 de março de 2020 pelo
Congresso Nacional, os julgamentos do Carf não terão mais o voto de desempate do presidente
das turmas ou câmaras do órgão, uma vez que, no art. 28 da mencionada MP 899/19, está
proposta a alteração do art. 19 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, que passaria a vigorar
acrescido do seguinte art. 19-E, verbis.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a
que se refere o § 9o do at. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 2972,
resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.” (Destaquei).
Saliente-se, ademais, que a introdução do art. 28 no texto da MP 899/2019 sobre a
extinção do voto de qualidade no CARF, já vem causando manifestações favoráveis de alguns
tributaristas, mesmo antes de sua eventual promulgação. Vejamos parte dessas manifestações
favoráveis ao fim do voto de qualidade e divulgadas no sitio especializados.
Sustenta o tributarista Augusto Fauvel que a medida é positiva, ao argumento de
que “isto vai trazer uma paridade de armas no Carf e restabelecer o contraditório e a ampla
defesa”, ressaltando que “o fim do voto de qualidade não vai favorecer o contribuinte, mas vai
deixa as coisas como sempre deveriam estar”.
A seu turno, o advogado Rodrigo Della Pria, lembra que o fim do voto especial
já vem sendo defendido por estudiosos do direito tributário há algum tempo, e afirma, verbis.
“Isso se acentuou em tempos recentes quando se observou um aumento de decisões
favoráveis ao Fisco ancoradas no voto de qualidade, que no Carf é sempre da lavra de
um conselheiro oriundo do Fisco”.
Della Pria também lembra que, conforme os dados disponíveis, a maior parte das
decisões proferidas por voto de qualidade ocorre na Câmara Superior de Recursos Fiscais, e
acrescenta:
“Nas câmaras ordinárias, a imensa maioria das decisões é proferida por maioria de
votos.” Finalmente, lembra que a medida está “alinhada à regra disposta no artigo 112
do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a interpretação da lei tributária de
forma mais favorável ao contribuinte”.
Já o tributarista Renato Vilela Faria acredita que a decisão favorável às empresas
em casos de empate, diz respeito ao princípio do “in dubio pro contribuinte”, e prossegue:
“O empresário, seja ele grande ou pequeno, se comparado ao Estado, é a ponta mais
fraca da relação. Atualmente, quando o contribuinte ‘perde’ em razão do voto de
minerva (desempate), ele se vê obrigado a levar a discussão para o Judiciário e, nessa
instância, quase sempre terá o ônus de garantir o débito, ou seja, ou terá que depositar o
valor da quantia em discussão (e em alguns casos agravado com multas que chegam a
150%) ou terá custos adicionais com a contratação de seguro garantia ou fiança
bancária.”
Como voz destoante da maioria, acredita o advogado tributarista Bruno Romano
que o fim do voto de qualidade não será totalmente benéfico, e explica. “É possível que sua
extinção cause mais danos do que benefícios aos contribuintes, pois, em sua substituição,
poderão criar mecanismos muito piores.” Como exemplo de seu entendimento, cita o PL no
6.064/16 que, embora prevendo o fim do voto de qualidade, permite que, em tais circunstâncias,
“a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá propor uma ação para questionar a decisão
do CARF, o que, por si, causará efeitos danosos”.
Nada obstante o meu posicionamento pessoal sobre a matéria ser coincidente com
a grande maioria dos tributaristas acima citados, incumbe registrar, por outro lado, que a nova
jurisprudência forjada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais já resultou inclusive na edição
da Súmula CARF no 126 (aprovada pela Portaria MF no 277, de 07/06/2018), cujo enunciado é
de aplicação obrigatória por parte dos integrantes deste Conselho, por força do teor dispositivo
constante do artigo 72 do Regimento Interno do CARF. Vejamos os dois textos, verbis.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RICARF, Art. 72
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF. (Gifei).
Conclusão
Diante de todo o exposto, considerando que o navio que transportou a
mercadoria objeto deste processo atracou no dia 19 de maio de 2008, e que as informações
referentes a desconsolidação do conhecimento Master no 130805101518434 foram prestadas no
dia seguinte, ou seja, em 20 de maio de 2008; considerando que o auto de infração que deu
início ao presente procedimento fiscal somente foi lavrado em 21 de julho de 2009, mais de um
ano após à ocorrência do fato gerador; considerando os precedentes jurisprudenciais acima
transcritos, objeto dos Acórdãos CARF nos 3302-004.717, 3001-000.402, 3202-000.486, 3401-
002.511, 3101-000.996, 3001-000.402, dentre outros; considerando, porém, a decisão da CSRF,
em sessão de 26 de abril de 2016 (Acórdãos no 9303-003.551, 9303-003.552, 9303-003.554,
9303-003.552, 9303-003.555, 9303-003.722 e 9303-003.730), modificando a jurisprudência do
CARF até então favorável à aplicação da denúncia espontânea para os casos em que o
contribuinte prestou as informações, mesmo que a destempo, mas antes da lavratura de qualquer
procedimento fiscal para cobrança da multa de que trata o art. 107 item IV do Decreto-Lei 37/66
(Código Aduaneiro); considerando que os doutrinadores especializados em direito tributário e
aduaneiro têm se manifestado em desacordo com a nova posição adotada pela CSRF, pelo voto
de qualidade; considerando que, relativamente à multa capitulada no art. 107-IV-e do Decreto-
Lei no 37/1966, não se deve confundir ‘obrigação tributária’ (em que se aplicam as regras
dispostas no art. 138 do Código Tributário Nacional) com ‘obrigação aduaneira’ (disciplinada
com observância do que dispõe o § 2o, art. 102, do Código Aduaneiro); considerando que acaba
de ser aprovado pelo Congresso Nacional o texto modificado da MP no 899/19, objetivando
expurgar do mundo jurídico tributário a figura do voto de qualidade, e determinando que, em
caso de empate nos julgamentos do CARF e da própria CASRF, a decisão será favorável aos
contribuintes, sem necessidade de voto de desempate; considerando, entretanto, o expresso teor
objeto da Súmula CARF no 126 e a obrigatoriedade de sua observância, pelos Conselheiros deste
Colegiado, por força do disposto no caput do art. 72 do RICARF, VOTO no sentido tomar
conhecimento do apelo do contribuinte, rejeitar a preliminar de nulidade e, curvando-me ao
diferente entendimento sumular, ressalvar meu ponto de vista pessoal, e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Consequentemente, considero prejudicados os demais itens objeto do apelo do
sujeito passivo (referentes ao que fora intitulado como “ocorrência da futura prescrição”; “lesão
ao princípio da hierarquia das leis”; “ausência de prejuízo ao Fisco”; e, “ilegitimidade da
recorrente para figurar como sujeito passivo da multa capitulada”, por haverem perdido o seu
objeto em consequência dos fundamentos que lastrearam este voto e a sua parte dispositiva final.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-001.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004709/2009-68

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital